Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-02.2025.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-02.2025.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: POLIANA LIMA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
AYRTON FRAGA TEIXEIRA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PARCELAS RETROATIVAS. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com o objetivo de declarar seu direito à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, no percentual de 15%, reconhecida administrativamente em 19/01/2021, mas não implementada até fevereiro de 2025, bem como condenar ao pagamento das parcelas retroativas desde janeiro de 2021.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a implementação tardia da gratificação, no curso do processo, acarreta perda superveniente do objeto; a ocorrência de prescrição quinquenal; e a possibilidade de pagamento retroativo à luz da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição quinquenal não se sustenta, pois a ação foi ajuizada um dia antes de completar cinco anos do ato administrativo que reconheceu o direito.

4. A implementação tardia da gratificação não extingue o interesse processual, pois subsiste a pretensão ao recebimento das parcelas retroativas não quitadas.

5. O deferimento administrativo criou obrigação jurídica e expectativa legítima da servidora, não podendo a mora do ente público ser justificada por alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária.

6. As restrições impostas pela LC 173/2020 não afetam vantagens já deferidas administrativamente antes de sua vigência.

7. O direito à gratificação é previsto em lei municipal e constitui verba de natureza alimentar.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

9. Os consectários legais devem observar as regras da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos honorários de sucumbência e aos consectários legais.

Tese de julgamento:

"1. A implementação administrativa tardia de vantagem pecuniária reconhecida antes da propositura da ação não afasta o interesse processual da servidora quanto ao recebimento das parcelas retroativas.

2. O deferimento administrativo de vantagem funcional cria direito subjetivo ao seu recebimento a partir da data do ato, independentemente de justificativas orçamentárias genéricas ou restrições posteriores.

3. A fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública deve observar a iliquidez da sentença, sendo o percentual fixado na fase de cumprimento."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso X; CPC, arts. 85, §3º e §4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1824000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000088-02.2025.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada POLIANA LIMA DE AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .